Tribunal: TRF3
Processo: 5014145-77.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
316/689)

5014145-77.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014145-77.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JEFFERSON ALMEIDA AMARAL REIS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. ART. 932 DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que julgou recurso com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. O agravante não questiona a forma de julgamento, mas sim o mérito da decisão proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática proferida está em conformidade com a jurisprudência dominante e se subsistem razões para sua reforma pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático realizado pelo Relator é plenamente cabível quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

4. O recurso interno interposto pelo INSS limita-se a discordar do entendimento adotado no mérito da decisão agravada, sem apontar qualquer violação aos pressupostos de admissibilidade do julgamento monocrático.

5. A decisão agravada está em total consonância com a jurisprudência consolidada da 7a Turma do TRF da 3a Região, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É cabível o julgamento monocrático do recurso pelo Relator quando presente jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

2. A mera discordância quanto ao mérito não autoriza a reforma de decisão monocrática alinhada com entendimento consolidado do órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5014145-77.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: JEFFERSON ALMEIDA AMARAL REIS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID 345264967) que deu provimento ao agravo de instrumento.

A parte agravada, ora agravante (ID 346531576), sustenta indevido o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito pela decisão ora agravada, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 932 do Código de Processo Civil, mesmo porque passível de controle colegiado por meio do presente agravo interno interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Acresça-se que, em suas razões recursais, a parte agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

No mérito, verifico que o recurso não comporta acolhida, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma.

“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão (ID 366718294, na origem) que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, com o afastamento da prescrição quinquenal.

O INSS, ora agravante, aponta violação ao princípio da fidelidade ao título, cujo dispositivo determinou o pagamento administrativo aos segurados das diferenças decorrentes desde a data de início dos benefícios previdenciários, observada a prescrição quinquenal. Requer, a final, a atribuição do efeito suspensivo.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 335118482).

É uma síntese do necessário. Decido.

O julgamento monocrático, previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na sistemática da lei processual civil.

Observa-se, ademais, se tratar de decisão passível de controle por meio de agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, atendendo ao princípio da colegialidade.

É o caso dos autos, em que a solução da demanda depende tão somente da subsunção dos fatos às normas jurídicas aplicáveis, conforme jurisprudência desta 7a Turma do TRF3 e dos tribunais superiores.

Sendo assim, passo a decidir monocraticamente.

O artigo 509, §4o, do Código de Processo Civil, estabelece o princípio da fidelidade ao título judicial.

No caso concreto, o título judicial determinou a observância da prescrição quinquenal (fls. 34, ID 9208894, na origem).

Em decorrência, a prescrição quinquenal não pode afastada na fase de cumprimento de sentença, uma vez que não foi objeto de debate ou acolhimento na fase de conhecimento. O princípio da fidelidade ao título executivo judicial, previsto no art. 509, § 4o, do CPC, impede qualquer alteração dos critérios fixados na decisão transitada em julgado, sob pena de violação da coisa julgada. Assim, não se admite a rediscussão de matéria preclusa ou a introdução de inovação jurídica que modifique os limites da condenação, sendo certo que a prescrição, por se tratar de matéria de defesa disponível, deve ser arguida no momento oportuno.

A jurisprudência, em casos análogos:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO - CÁLCULOS.

1. O artigo 509, § 4o. do Código de Processo Civil consagra o princípio da fidelidade ao título executivo.

2.No caso concreto, o julgado exequendo determinou, de maneira expressa, ao INSS, a concessão do benefício "na data do requerimento administrativo feito em 31/11/2011".

3. Dessa forma, é descabida a fixação do termo inicial dos cálculos no requerimento administrativo de 28/10/2002.

4. Consequentemente, também não é possível, o acolhimento dos cálculos apresentados pela parte exequente.

5. Contudo, de acordo com a Contadoria desta Corte Regional, "o cálculo acolhido pela decisão agravada apresenta erro na evolução do salário de benefício até a DIB em 30/11/2011, pois utiliza a RMI no valor de R$ 1.758,87 em 30/11/2011, quando, considerando os índices de reajustes oficiais, a RMI correta é no valor de R$ 2.145,02 na referida data", apresentando "diferenças inferiores às efetivamente devidas".

6. Assim, deve ser acolhido o cálculo apresentado pelo expert, no valor de R$ 181.126,92 (ID 263973798).

7. Agravo de instrumento provido em parte.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003410-87.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VICTORIO GIUZIO NETO, julgado em 03/03/2023, Intimação via sistema DATA: 08/03/2023)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

- Nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC, em sede de cumprimento de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, vedada a rediscussão da lide ou a modificação da sentença que a julgou.

- A execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, sendo vedado a sua modificação ou mesmo inovar, em respeito à coisa julgada.

- Na hipótese dos autos, em ação de conhecimento a parte autora, ora agravante, pugnou o restabelecimento do auxílio-doença desde a sua cessação (07/04/2016), ou, alternativamente, a contar do primeiro requerimento administrativo.

- O título judicial assegurou aos requerentes a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da data do pedido administrativo ou, inexistindo, a partir da citação (id 277199042 - Pág. 30).

- A sentença que tornou imutável o título exequendo fixou como termo inicial do benefício a data do pedido administrativo ou, inexistindo, a citação.

- Releva notar que após cessado o auxílio-doença, não houve novo requerimento administrativo com o objetivo de reestabelecer do benefício.

- Assim, considerando a ausência de requerimento administrativo e, em observância à fidelidade do título executivo, deve ser considerada a data de início de benefício como sendo a citação, qual seja, 17/01/2017.

- Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019843-35.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 26/06/2024, DJEN DATA: 03/07/2024)

Por tais fundamentos, com fulcro no artigo 932 do CPC/15, dou provimento ao agravo de instrumento para que seja observada a prescrição quinquenal.

Comunique-se ao digno Juízo de 1o grau de jurisdição.

Publique-se. Intime-se as partes.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.”

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada afastou indevidamente a prescrição quinquenal, em desconformidade com o título executivo judicial, o qual expressamente determinou sua observância (ID 9208894, na origem). Nos termos do art. 509, § 4o, do CPC, o cumprimento de sentença deve se limitar aos exatos contornos fixados na decisão transitada em julgado, sendo vedada qualquer modificação ou inovação que implique ampliação da condenação. Assim, ao afastar a prescrição quinquenal na fase executiva, a decisão incorreu em violação ao princípio da fidelidade ao título e à coisa julgada, na medida em que alterou critério expressamente definido no título judicial.

A jurisprudência desta E. 7a Turma e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a execução deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo, vedando-se a alteração do termo inicial ou dos critérios de cálculo ali estabelecidos. Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada para restabelecer a observância da prescrição quinquenal, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

Nessa ordem de ideias, estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência desta C. 7a Turma do TRF da 3a Região, de rigor o desprovimento do recurso.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. ART. 932 DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que julgou recurso com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. O agravante não questiona a forma de julgamento, mas sim o mérito da decisão proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática proferida está em conformidade com a jurisprudência dominante e se subsistem razões para sua reforma pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático realizado pelo Relator é plenamente cabível quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

4. O recurso interno interposto pelo INSS limita-se a discordar do entendimento adotado no mérito da decisão agravada, sem apontar qualquer violação aos pressupostos de admissibilidade do julgamento monocrático.

5. A decisão agravada está em total consonância com a jurisprudência consolidada da 7a Turma do TRF da 3a Região, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É cabível o julgamento monocrático do recurso pelo Relator quando presente jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

2. A mera discordância quanto ao mérito não autoriza a reforma de decisão monocrática alinhada com entendimento consolidado do órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão